Tribunal: TJPA
Processo: 0813060-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5956 - Taxas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813060-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS DE GURUPA - ASCOMSEG

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA PORTUÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Comerciantes e Prestadores de Serviço de Gurupá - ASCOMSEG contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança Coletivo (Proc. n.º 0800422-75.2024.8.14.0020), visando suspender a cobrança da Taxa Portuária instituída pela Lei Municipal nº 1.115/2009, sob alegação de inconstitucionalidade em razão da identidade entre as bases de cálculo dessa taxa e do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Taxa Portuária instituída pelo Município de Gurupá possui identidade integral com a base de cálculo do ICMS, configurando inconstitucionalidade; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, especialmente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da base de cálculo da Taxa Portuária, fixada em 0,5% sobre o valor bruto da nota fiscal, evidencia que, embora haja elementos similares à base do ICMS, não se verifica identidade integral, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 29 do STF, que permite a utilização de elementos da base de cálculo de um imposto para a fixação de taxas, desde que não haja integral identidade.

4.

A Lei Municipal nº 1.115/2009 atende aos requisitos de legalidade, especificidade e divisibilidade, sendo a cobrança compatível com o art. 145, II, da CF/1988.

5.

A ausência de identidade integral entre as bases de cálculo da taxa e do ICMS impede o reconhecimento do fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora não se verifica, pois eventual procedência da ação permitirá o ressarcimento de valores indevidamente pagos.

6.

A análise do recurso deve limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, sem adentrar o mérito definitivo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de elementos da base de cálculo do ICMS para fixação da base de cálculo da Taxa Portuária não configura inconstitucionalidade quando não há identidade integral entre elas.

2.

A Taxa Portuária, instituída pela Lei Municipal nº 1.115/2009, é constitucional, desde que observados os critérios de especificidade e divisibilidade previstos no art. 145, II, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, 145, II; LC nº 87/1996, art. 13; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 29.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVIÇO DE GURUPÁ - ASCOMSEG
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única de Gurupá,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
(Proc. n. 0800422-75.2024.8.14.0020),
tendo como agravado o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GURUPÁ,
que indeferiu a liminar pleiteada na exordial,

nos seguintes termos:

“(...)
11. Para que uma taxa seja constitucional à luz da Súmula Vinculante 29, é essencial que não haja integral identidade entre a base de cálculo da taxa e a do imposto. Embora o valor bruto da nota fiscal seja um dos elementos que compõem a base de cálculo do ICMS, não há integral identidade entre as bases de cálculo, pois a base do ICMS é mais ampla e abrange outros elementos além do valor bruto da nota fiscal. Portanto, não se vislumbra, neste momento, presente o requisito do
fumus boni iuris
.

12. O
periculum in mora
, do mesmo modo, não se verifica de forma suficiente para a concessão da medida liminar. Isto porque entendo necessário observar o princípio do contraditório, permitindo que a autoridade coatora apresente suas justificativas e informações pertinentes ao caso, conforme preceitua o art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009.

13. Quanto à malversação dos valores pagos a título de taxa portuária por parte dos gestores públicos responsáveis, ademais, por mais extensas que sejam as indicações fotográficas, demandam maior dilação probatória para além das provas documentais já juntadas aos autos, o que inviabilizaria, por si só, a análise do tema sob a via estreita do presente
mandamus
.

14. Ademais, a matéria controvertida restringe-se a valores pecuniários, os quais podem ser ressarcidos posteriormente, caso a decisão final seja favorável à associação impetrante. Portanto, não há risco de ineficácia da medida caso a tutela jurisdicional seja deferida ao final.

15. Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar formulado pela impetrante.
(...)”

Inconformada, a Associação interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a ASCOMSEG sustenta que a Taxa Portuária instituída pelo Município de Gurupá, regulamentada na Lei nº 1.115/2009, possui base de cálculo idêntica à do ICMS, o que, segundo a recorrente, viola o § 2º do art. 145 da Constituição Federal.

Argui que a decisão de primeiro grau não considerou adequadamente a inconstitucionalidade da taxa em razão da bitributação. Para tanto, a Asociação compara os critérios de incidência do ICMS e da Taxa Portuária, apontando que ambos os tributos recaem sobre a mesma base de cálculo.

Alega, ainda, que a cobrança da referida taxa é desproporcional e inconstitucional, considerando que a arrecadação não tem sido revertida em melhorias para o Porto Municipal, caracterizando desvio de finalidade e efeito confiscatório.

Com esses argumentos, a ASCOMSEG requer a concessão da liminar visando suspender a cobrança da taxa portuária até o julgamento final do mandado de segurança, e no mérito, requer o provimento do recurso para reformar, em definitivo, a decisão
a quo
.

Em decisão monocrática de id. 21500035, deferi a liminar para suspender a cobrança da taxa portuária instituída pela Lei municipal nº 1.115/2009, até julgamento de mérito do recurso.

O Município de Gurupá opôs embargos de declaração (id. 21697680).

O Ente Municipal também apresentou contrarrazões ao agravo (id. 21988254).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 22315907).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que o agravo de instrumento já está pronto para análise de mérito, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pelo Município de Gurupá.

Ressalto ainda que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

A presente controvérsia reside em verificar o acerto ou não da decisão a quo que indeferiu o pedido liminar formulado pela Associação dos Comerciantes e Prestadores de Serviços de Gurupá, nos autos do mandado de segurança impetrado pela Associação para questionar a Lei Municipal nº 1.115/2009, que instituiu e regulamentou a cobrança de taxa portuária destinada à manutenção do Porto Municipal.

Em suas razões recursais, a ASCOMSEG argumenta que a referida taxa portuária adota como base de cálculo critérios idênticos aos utilizados para o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) e às Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Tal prática, segundo a recorrente, desvirtua a finalidade legal da exação, evidenciando a ausência de aplicação responsável dos recursos arrecadados, bem como a inadequação do direcionamento dos valores ao fim para o qual a taxa foi criada.

Como já relatado, ao receber o recurso, deferi a liminar
para suspender a cobrança da taxa portuária instituída pela Lei municipal nº 1.115/2009, até julgamento de mérito do agravo.

No entanto, após uma análise mais apurada, entendo que o recurso não merece provimento, senão vejamos.

Inicialmente, faz-se imperativo destacar a centralidade do princípio da legalidade no ordenamento jurídico brasileiro, consagrado pela Constituição Federal de 1988, no art. 5º, inciso II. Tal preceito não apenas assegura um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, mas também constitui o alicerce sobre o qual repousa toda a estrutura normativa de nosso sistema jurídico. O dispositivo estabelece:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
II — ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei."
(grifo nosso).

O princípio da legalidade, ao estabelecer que nenhum indivíduo pode ser compelido a agir ou se abster de agir senão sob amparo da lei, transcende sua literalidade para constituir a pedra angular da segurança jurídica. Sua aplicação harmoniza a conduta do Estado e dos cidadãos, conferindo previsibilidade às normas e à atuação das instituições públicas. Assim, aos cidadãos, é facultado o exercício de suas liberdades até os limites impostos pela legislação; ao Estado, é atribuída a obrigação de operar exclusivamente no espectro das competências previamente delimitadas por normas jurídicas.

No campo tributário, essa exigência de conformidade legal é ainda mais evidente, como enuncia o art. 145 da Constituição Federal de 1988. Este dispositivo reforça a obrigatoriedade de respeito estrito aos parâmetros constitucionais para a instituição de tributos, garantindo equilíbrio entre o exercício do poder estatal e a proteção dos direitos dos contribuintes. No referido artigo, destaca-se a previsão de taxas, nos seguintes termos:

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; (...)"
grifo nosso

Ao prever a possibilidade de instituição de taxas vinculadas ao exercício do poder de polícia ou à utilização de serviços públicos específicos e divisíveis, o legislador constitucional não apenas legitima a cobrança, mas também impõe critérios objetivos que devem ser rigorosamente observados. Isso garante que a tributação seja justa, proporcional e voltada ao interesse público.

Nesse contexto, conclui-se que a Lei Municipal nº 1.115/2009 encontra-se em conformidade com os requisitos da legalidade na instituição e cobrança de tributos, incluindo a referida taxa portuária.

Não há, portanto, qualquer margem para questionamento quanto à sua constitucionalidade, uma vez que a taxa portuária se amolda perfeitamente aos parâmetros legais, configurando uma medida legítima e condizente com os princípios norteadores do direito tributário brasileiro.

N
o que se refere à alegação de integral semelhança entre as bases de cálculo da taxa portuária e do ICMS, cumpre salientar que a Súmula Vinculante nº 29 do Supremo Tribunal Federal estabelece que é constitucional a utilização de elementos de base de cálculo de um imposto para a fixação de taxas, desde que não haja identidade integral entre tais bases, conforme transcrito:

Súmula Vinculante nº 29 do STF:

"É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra."

No presente caso, em uma análise mais apurada, as alegações da agravante não se sustentam, considerando que as bases de cálculo em questão possuem composições diversas. A base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996, compreende o valor total da operação ou prestação, incluindo o preço da mercadoria ou serviço, o frete, o seguro, as despesas acessórias e demais tributos incidentes, exceto o próprio ICMS.

Por outro lado, a Lei Municipal nº 1.115/2009, ao regulamentar a taxa portuária, instituiu a incidência de 0,5% sobre o valor bruto da nota fiscal das mercadorias para a utilização da infraestrutura do Porto Municipal. A base de cálculo desta taxa compreende o valor bruto da nota fiscal, o qual abrange o preço da mercadoria, além de outros elementos adicionais, conforme estabelece o dispositivo legal:

Art. 1
º
da Lei Municipal n
º
1.115/2009:

"Fica fixado em 0,5% (meio por cento) a taxa, nos termos do artigo 145, inciso I, da Constitui
çã
o Federal, e do artigo 77 da Lei n
º
5.172, de 22 de outubro de 1966, pela utiliza
çã
o da infraestrutura colocada
à
disposi
çã
o para movimenta
çã
o, armazenagem, embarque e desembarque no Munic
í
pio de Gurup
á
, devida pelo dono da mercadoria ou pelo operador portu
á
rio respons
á
vel, incidindo sobre o valor bruto da nota fiscal."

Dessa forma, resta claro que as bases de cálculo da taxa portuária e do ICMS, embora guardem certa semelhança, não possuem identidade integral, de modo que a incidência da taxa municipal está em consonância com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 29 do STF. No caso da taxa portuária, trata-se de contraprestação pela utilização da infraestrutura do Porto Municipal, cuja cobrança respeita os critérios de especificidade e divisibilidade exigidos pela ordem constitucional.

Por fim, não se verifica, no caso em tela, a presença do
fumus boni iuris
ou do
periculum in mora
, elementos indispensáveis à concessão da tutela liminar. A ausência de identidade integral entre as bases de cálculo, somada à constitucionalidade da taxa portuária instituída pela Lei Municipal nº 1.115/2009, evidencia a falta de plausibilidade do direito invocado. Por outro lado, o perigo de dano irreparável também não se configura, considerando que a cobrança da taxa decorre de ato normativo regularmente instituído, sendo cabível eventual repetição de indébito em caso de procedência da ação principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Associação do Comércio e Serviço de Gurupá – ASCOMSEG, mantendo a decisão de 1º grau e, por conseguinte, revogo a liminar anteriormente concedida, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025